Tribunal: CARF
Processo: 15956.000535/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000535/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.427 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2003, 01/11/2003 a 30/05/2004,
01/07/2004 a 31/07/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004,01/06/2005 a 30/11/2005
NFLD n° 37.049.516-0, de 23/11/2007.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO -
SÚMULA CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula
CARF no108
CONFISCATORIEDADE DA MULTA - SÚMULA CARF No2.
Inconstitucionalidade da confiscatoriedade da multa. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no2.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000535/2007-43
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 118 a 135), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 106 a 113), proferida em 10 de julho de 2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-19.976, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ) – DRJ/RJOI, que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 70 a 83), mantendo-se o
crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2003, 01/11/2003 a 30/05/2004, 01/07/2004
a 31/07/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004,01/06/2005 a 30/11/2005.
DIFERENÇAS DECORRENTES DO BATIMENTO GFIP X GPS. OMISSÃO DE
REPASSE.
JUROS
E
MULTA.
INCIDÊNCIA.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
I - Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais, cujos
fatos geradores foram declarados em GFIP, cabe à auditoria fiscal efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente.
II - Quando as contribuições previdenciárias não são recolhidas em época própria, os
acréscimos legais calculados através do lançamento fiscal são o cumprimento de
disposições legais que foram informadas ao contribuinte na própria NFLD.
III - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
IV - Indeferem-se os pedidos de perícia e diligência quando estes se mostram
prescindíveis.
Lançamento Procedente”

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão DRJ/RJOI no 12-19.976 (e-fls. 106 a 113)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.049.516-0
consolidado em 22/11/2007), pertinente às contribuições sociais destinadas ao custeio
da Seguridade Social correspondentes à parte descontada dos segurados empregados e
contribuintes individuais, no valor de R$ 12.949,10 acrescidos de juros e multa.
2. Conforme Relatório Fiscal (fls. 63/64) temos que:
2.1. A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD teve como fato
gerador as contribuições arrecadadas mediante desconto de segurados empregados
(02/2003 a 04/2003, 11/2003 a 05/2004, 07/2004, 12/2004, 06/2005 a 11/2005)
inclusive 13o salários de 2003 e 2004, e dos contribuintes individuais (pró-labore de
seus sócios gerentes), não repassadas em época própria ao INSS, obtidas a partir do
confronto das informações declaradas nas Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP e Guia da
Previdência Social - GPS. Foram deduzidos do presente lançamento os recolhimentos
efetuados pela empresa em GPS e os valores pagos a título de salário família, conforme
Relatório de Documentos Apresentados —RDA (fls. 15/16);
2.2. As contribuições descontadas e não recolhidas em época própria, configuram, em
tese, crime de Apropriação Indébita, portando foi emitida pela fiscalização
Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP).
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada apresentou defesa (fls. 68/90), alegando em síntese que:
3.1. O método utilizado é da apuração por amostragem, o que não comporta a real
dimensão dos débitos apurados, sendo sempre lançados a maior;
Da Multa e Juros Aplicados
3.2. A NFLD capitulou a multa de 24%, ex vi no artigo 35 da Lei 8.212/1991,
regulamentado pelo Decreto 3.048/1999. Tal exação é abusiva o que aumenta o valor
do débito em monta que inviabiliza a atividade da empresa, inviabilizando o seu
pagamento;
3.3. Deve-se converter a presente notificação em diligência para apuração do valor
efetivamente devido e somente após retomar-se a cobrança em questão;
3.4. Não se pode aceitar a correção dos valores pela taxa SELIC, nos termos do artigo
61, § 3°, da Lei 9.430/1996. Isto porque tal taxa não foi criada por lei com fins
tributários, em desobediência ao artigo 150, inciso I, da Carta Magna de 1988;
3.5. Assim, temos flagrante inconstitucionalidade da taxa posta em discussão, uma vez
que no direito tributário, tanto a correção monetária e os juros devem ser previstos em
lei, o que não ocorre com a taxa SELIC;
3.6. A correção monetária e os juros, fora das hipóteses de sentença judicial e ato
ilícito, só permitem a aplicação de tais mecanismos desde que haja lei nesse sentido e
se é assim de modo geral, com razão maior é no campo do direito tributário, preso aos
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

princípios da legalidade e tipicidade tributária, sendo de rigor a determinação de
realização de perícia contábil para apuração do valor cobrado a título de SELIC;
Do Caráter de Confisco das Exações Capituladas
3.7. Somente regular e imparcial perícia pode atestar que o tributo, tal como lançado,
de fato inviabiliza a atividade empresarial da embargante, o que não pode ser
permitido. A incidência de tais fatores de correção de débito fere claramente o
princípio constitucional, como demonstrado nesta defesa;
Da Inexigibilidade de Conduta Diversa por Dificuldade Financeira
3.8. A empresa não tinha possibilidade financeira de recolher as contribuições
previdenciárias supostamente devidas. Tratando-se de tributo que deveria ter sido
recolhido aos cofres públicos, porque supostamente excluídos dos pagamentos aos
funcionários, devemos adentrar nesse tópico como referencial de mérito;
Da Comunicação ao Ministério Público Federal
3.9. O tipo penal induz a inegável conclusão de que para se haver a omissão do
recolhimento ou à retenção indevida, primeiramente, haveria de existir tais recursos
disponíveis nos caixas do devedor que não efetuaria voluntariamente os recolhimentos
para valer-se deles para outra finalidade, avantajando-se em detrimento da autarquia
federal. No caso, ocorreu o contrário. A empresa não dispunha de recursos para
efetuar os recolhimentos, não podendo apropriar-se de algo que não existia;
3.10. Uma vez provada a precariedade da sua situação financeira, seria impossível
viabilizar os recolhimentos. A empresa não pode ser penalizada já que os recursos para
o pagamento não existiam;
3.11. O fato de ser comum a dificuldade de sobreviver da maioria das pequenas
empresas não pode ser argumento para desconsiderar-se uma benesse legal. Se uma
empresa mal pode pagar aos seus funcionários, muito menos lhe seria exigível recolher
dos mesmos a referida contribuição. O presente caso concreto é, quando muito, um
ilícito civil, porém, de impossível enquadramento como ilícito penalmente punível;
3.12. Portanto, o presente caso é de grave dificuldade financeira e não de apropriação
indébita, o que, no máximo, deve ter repercussão somente na esfera cível;
Do Pedido
3.13. Requer o conhecimento e provimento da defesa, reconhecendo a incapacidade do
processo de fiscalização por amostragem em se apurar o real débito e, ainda, que
sejam declaradas abusiva e inconstitucional as exações capituladas na NFLD.
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRERJ1 pela Portaria RFB
535 de 28/03/2008, publicada no DOU de 31/03/2008 (fls. 101).
(...)”
Do Acórdão da Impugnação
A tese de defesa não acolhida pela DRJ/RJO1 (e-fls. 106 a 113), primeira
instância do contencioso tributário. No Acórdão da DRJ/RJOI, em síntese, foi consignado que:
a) é válido o lançamento em análise, realizado pelas diferenças entre o
declarado em GFIP e os recolhimentos em GPS efetuados pela ora
Recorrente;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

b) não é correta a alegação da ora Recorrente de que o lançamento foi
realizado por amostragem;
c) é correta a aplicação de acréscimos legais (SELIC) a aplicação de multa de
ofício pelo agente fiscal no presente lançamento, citando vários
dispositivos legais que dão embasamento para aplicação da SELIC e Multa
de Ofício;
d) sobre o possível crime de “Apropriação Indébita Previdenciária”:
(...) em tese, se tratado de hipótese de crime de apropriação
indébita é lavrada NFLD separada referente à parte descontada
dos segurados e contribuintes individuais, conforme determinam as
normas vigentes quando do lançamento. Trata-se de uma situação
específica, na qual, o Auditor Fiscal, além de emitir a NFLD,
contendo os valores referentes à parcela descontada dos segurados
e contribuintes individuais, redige a Representação Fiscal Para
Fins Penais (RFFP), noticiando o fato à autoridade competente
Para fins de instauração do procedimento criminal.
No que se refere ao fato de que a conduta da notificada enquadra-
se, em tese, no tipo penal denominado "Apropriação Indébita
Previdenciária", cumpre salientar que a autoridade fiscal
notificante não é titular da pretensão punitiva estatal, cabendo-lhe
apenas representar ao órgão competente — no caso, ao Ministério
Público Federal — a quem caberá tipificar o fato e oferecer ou não
a denúncia. Logo, o que é pertinente na RFFP é tão-somente o
relatório dos fatos e não a sua tipificação penal, devendo-se
enfatizar ainda que a persecução penal não interfere no processo
administrativo fiscal, eis que distintos os seus objetos.
Quanto à comunicação do delito previsto no artigo 168-A do
Código Penal, o auditor fiscal, em virtude do que estabelece o
artigo 616 da Instrução Normativa SRP 03/2005 e por disposição
expressa no artigo 66 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (Lei de
Contravenções Penais), deve formalizar RFFP sempre que, no
exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento
da ocorrência, em tese, de crime.
Cabe por oportuno ressaltar que a RFFP será objeto de
apreciação por parte do Ministério Público Federal e a
configuração da prática delituosa está a cargo da Justiça Federal,
não cabendo a esta instância administrativa adentrar na questão
de seara jurisdicional penal, analisando tão-somente o controle de
legalidade do lançamento.
e) as dificuldades financeiras da empresa não têm o condão de alterar os
dispositivos legais que determinam o recolhimento das contribuições
devidas, cuja natureza é tributária e não criminal;
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

f) não é cabível a alegação de que o valor lançando inviabiliza a atividade da
empresa, por ser confiscatório;
g) não é cabível a realização de diligência/perícia contábil ao caso em tela,
por não estarem presentes ao pedido os requisitos estabelecidos no inciso
IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, bem como por não ser
imprescindível ao elucidação do caso;
h) “(...) tratando-se de crédito derivado do batimento GFIP x GPS (confissão
de dívida fiscal x recolhimento) resta evidenciado, assim, que a
interessada não logrou demonstrar o fato extintivo por ela argüido.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 05 de setembro de 2008 (e-fl. 118 a 135),
o sujeito passivo reitera as sua alegações realizadas em sede Impugnação e reforça suas
alegações de que a comunicação ao Ministério Público de suposto crime tributário de
“Apropriação Indébito”, deveria ocorre somente após efetiva “constituição do crédito tributário
do Estado e por consequência, constituídas ou pelo menos formalizadas as eventuais condutas
do contribuinte passíveis de serem interpretadas como de ordem ilícita”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/RJO1 em 08 de agosto de 2008 – AR e-fl.
116), protocolo recursal em 05 de setembro de 2008, vide e-fl. 118, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 118 a 135).

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

Do Mérito
Pois bem! As alegações da Recorrente de não aplicação da taxa SELIC, bem
como do aspecto confiscatório do lançamento não devem prosperar, pois já foram sumuladas por
este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, como podemos verificar:
 A aplicação da Taxa Selic como juros de mora encontra previsão legal e já
é objeto de Súmula, de no 4, do CARF, abaixo transcrita, portanto, não há
falar em ilegalidade de sua aplicação.
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
 O art. 113 do Código Tributário Nacional ao enunciar que “a obrigação
tributária é principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de
cobrança, o direito de exigir o pagamento de tributo ou o direito de exigir
o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade imposta
devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade,
vejamos, também, a súmula CARF no 108:
“Súmula CARF n.o 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.”
 Não compete a este Egrégio Tribunal pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes,
vejamos a Súmula CARF no. 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Ademais, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de defesa
por meio do seu Recurso Voluntário e que a decisão da DRJ/RJO1, em todos os pontos, está
correta e muito bem fundamentada e pelo fato desta se conjugar com os entendimentos deste
Relator, bem como pelo fato dela ir ao encontro aos textos das Súmulas CARF citadas alhures,
adoto as mesmas fundamentações e conclusões do voto da primeira instância de julgamento (e-
fls. 106 a 113) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo
II, da Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF) 1, veja a transcrição dos trechos do voto DRJ/RJO1 a seguir:

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

“(...)
DA DECISÃO
8. Inicialmente, equivoca-se a interessada quando alega que "O método utilizado é da
apuração por amostragem ...". A análise de divergências entre GFIP e GPS é a
atividade fiscal interna ou externa, que visa à regularização das divergências
apontadas pelo sistema informatizado, considerando os valores declarados pela
empresa em GFIP e os recolhidos pela empresa em GPS, realizada por meio de
procedimento de operação fiscal da espécie Auditoria Restrita. Comprovada a
existência de divergências não justificadas entre os valores declarados em GFIP e os
recolhidos, o crédito relativo ao valor declarado e não recolhido deve ser apurado e
constituído mediante no caso, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
9. Os fatos geradores das contribuições sociais lançadas na presente NFLD foram
declarados pela interessada em GFIP. Segundo o disposto no artigo 32, inciso IV, §2°,
da Lei n°8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.532/1997, c/c o artigo 225, §10, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, as
informações prestadas no referido documento compõem a base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo INSS, bem como constituir-se-ão em termo de confissão
de dívida, na hipótese de não recolhimento.
10. Durante a ação fiscal foi comprovada a existência de divergências entre os valores
declarados em GFIP e os recolhidos em GPS. Importante acrescentar que todas as
GPS apresentadas pela interessada encontram-se relacionadas no Relatório de
Documentos Apresentados — RDA (fls. 15/16).
11. Como informado no Relatório Fiscal (fls. 63/64) trata-se de NFLD que teve como
fato gerador às contribuições arrecadadas mediante desconto de segurados
empregados e dos contribuintes individuais (pró-labore de seus sócios gerentes), não
repassadas em época própria ao INSS, obtidas a partir do confronto das informações
declaradas nas GFIP e GPS e com a apreciação somente de GFIP, GPS.
12. Pelo exposto nos itens 8 a 11, não procede a alegação da interessada de que houve
lançamento por amostragem.
13. Em relação à cobrança de acréscimos legais, observa-se, em consonância com o
disposto no artigo 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que somente quando lei
específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao
mês. Ocorre que as contribuições previdenciárias são regidas pela Lei 8.212/1991, que
no seu artigo 34, estabelece que as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, incidentes
sobre o valor atualizado, e multa de mora.
14. A defesa apresentada aponta para eventual inconstitucionalidade e ilegalidade dos
diplomas normativos (legislativos e administrativos) que disciplinam a cobrança de
juros pela taxa SELIC. Ocorre que o processo administrativo fiscal não é o foro
adequado para tais alegações.
15. Como os dispositivos legais aplicados nesta NFLD não foram declarados
inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta (com suspensão de sua
aplicação pelo Senado Federal), continuam eles em pleno vigor, restando à
Administração Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo
sob pena de responsabilidade funcional (C'TN, artigo142, § único). Da mesma forma,
continuam em pleno vigor, os atos normativos no que tange à sua legalidade, restando
à autoridade fiscal o dever inafastável de cumpri-los, eis que não há que se falar aqui
em ordem manifestamente ilegal.
16. Deve ser afastada qualquer análise da legalidade e constitucionalidade dos
normativos referente à taxa referencial SELIC no âmbito do contencioso
administrativo, a teor do disposto no artigo 102 inciso I alínea da Constituição Federal
(CF), in verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal,. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°3. de 1993)
17. Portanto, com base no acima exposto, deixamos de nos manifestar acerca dos
argumentos relativos à inconstitucionalidade da taxa referencial SELIC.
18. Também não merecem prosperar as considerações efetuadas pela interessada em
relação à multa aplicada, pois a mesma teve por base o que determina o artigo 35 da
Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997, conforme discriminado no relatório de
Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 21/22).
19. Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvida quanto à relação jurídica
previdenciária, tendo em vista o que dispõe a Lei n°8.212/1991, nos artigos abaixo:
Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n°8.620, de 5/01/93)
1- a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99).
Art. 33, ...
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

§5°, O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
20. Dessa forma, não resta dúvida que a empresa é obrigada a arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração.
21. Em se tratando de hipótese, em tese, de crime de apropriação indébita, é lavrada
NFLD separada referente à parte descontada dos segurados e contribuintes
individuais, conforme determinam as normas vigentes quando do lançamento. Trata-se
de uma situação específica, na qual, o Auditor Fiscal, além de emitir a NFLD, contendo
os valores referentes à parcela descontada dos segurados e contribuintes individuais,
redige a Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP), noticiando o fato à
autoridade competente Para fins de instauração do procedimento criminal.
22. No que se refere ao fato de que a conduta da notificada enquadra-se, em tese, no
tipo penal denominado "Apropriação Indébita Previdenciária", cumpre salientar que a
autoridade fiscal notificante não é titular da pretensão punitiva estatal, cabendo-lhe
apenas representar ao órgão competente — no caso, ao Ministério Público Federal —
a quem caberá tipificar o fato e oferecer ou não a denúncia. Logo, o que é pertinente na
RFFP é tão-somente o relatório dos fatos e não a sua tipificação penal, devendo-se
enfatizar ainda que a persecução penal não interfere no processo administrativo fiscal,
eis que distintos os seus objetos.
23. As dificuldades financeiras da empresa não têm o condão de alterar os dispositivos
legais que determinam o recolhimento das contribuições devidas, cuja natureza é
tributária e não criminal.
24. Quanto à comunicação do delito previsto no artigo 168-A do Código Penal, o
auditor fiscal, em virtude do que estabelece o artigo 616 da Instrução Normativa SRP
03/2005 e por disposição expressa no artigo 66 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (Lei de
Contravenções Penais), deve formalizar RFFP sempre que, no exercício de suas
funções internas ou externas, tiver conhecimento da ocorrência, em tese, de crime.
25. Cabe por oportuno ressaltar que a RFFP será objeto de apreciação por parte do
Ministério Público Federal e a configuração da prática delituosa está a cargo da
Justiça Federal, não cabendo a esta instância administrativa adentrar na questão de
seara jurisdicional penal, analisando tão-somente o controle de legalidade do
lançamento.
26. A alegação de que o valor lançado inviabiliza a atividade da empresa não
configura hipótese de confisco, estando o presente débito amparado na lei, conforme o
disposto do anexo Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 21/22).
27. Requer diligência para real apuração de valores e a realização de perícia contábil.
O deferimento das solicitações da interessada dependem não apenas do cumprimento
dos requisitos previstos no artigo16, inciso IV, do Decreto 70.235/1972, como também
da sua imprescindibilidade, o que não restou configurada.
28. Assim, não basta a interessada simplesmente protestar por diligência, sendo
necessário demonstrar por que se pede tal verificação. A solicitação de perícia deverá
conter os motivos que a justificam e os quesitos referentes aos exames desejados, bem
assim, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. O pedido de
perícia formulado sem esses requisitos considerar-se-á não formulado.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.427 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000535/2007-43

29. Outrossim, a falta de demonstração da utilidade da diligência e da perícia contábil
e o que se pretende provar com elas autorizam e justificam o seu indeferimento pela
autoridade julgadora.
30. Portanto, uma vez que o crédito encontra-se devidamente demonstrado nos
Relatórios que compõem a NFLD, relatórios estes que o representante legal da
interessada declarou ter recebido, tal perícia é totalmente prescindível e protelatória,
razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO, nos termos do artigo16, § 1°, do mesmo
Decreto.
31. Por tudo o que foi até aqui exposto, não resta dúvida quanto à procedência do
crédito lançado, considerando que o lançamento fiscal deu-se dentro dos parâmetros
legalmente estabelecidos, bem como a interessada não trouxe aos autos elementos
materiais capazes de ilidir o crédito, tendo-lhe sido concedido o direito à ampla defesa
e ao contraditório.
32. Acrescente-se, por derradeiro, que, tratando-se de crédito derivado do batimento
GFIP x GPS (confissão de dívida fiscal x recolhimento) fica evidenciado, assim, que a
interessada não logrou demonstrar o fato extintivo por ela argüido.
33. Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD é
PROCEDENTE, e se encontra revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada
de acordo dom os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, para
conhecer do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital